Tribunal: TJDFT
Processo: 0706635-57.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Ameaça. Nulidade de provas. Cerceamento de defesa. Provas. Dano moral. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, no regime aberto, e em R$ 1.000,00, a título de reparação de danos, pelos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino e ameaça, ambos em contexto de violência doméstica.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve ofensa ao princípio acusatório, quebra da imparcialidade do juiz e cerceamento de defesa; (ii) se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Não constitui ofensa ao princípio acusatório ou quebra da imparcialidade do juiz a determinação, de ofício, para juntada de prova mencionada no inquérito policial (fotografias), e que, por falha, não foi juntada aos autos.
4. Não há cerceamento de defesa se o indeferimento da produção de prova pericial foi justificado pelo magistrado e, intimada, a defesa manifestou ciência e não recorreu da decisão.
5. Os depoimentos da vítima e de testemunhas, em juízo, além de imagens das lesões sofridas pela vítima, registradas pela autoridade policial, são provas suficientes do crime de lesão corporal.
6. Pequenas contradições no depoimento da vítima, na delegacia e em juízo - relacionadas à forma de agressão, ao estado de embriaguez dos envolvidos e eventual agressão a terceira pessoa -, não são capazes de infirmar a conclusão de que o réu foi o autor das lesões.
7. Se a vítima não indicou as palavras ameaçadoras ditas pelo réu, de modo a se aferir a gravidade e teor intimidatório dessas, não é possível condenar o réu pelo crime de ameaça.
8. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
____
Dispositivo relevante citado: CP, art. 28, I; art. 69/71; art. 129, § 13o; art. 147. CPP, art. 3-A; art. 156; art. 384; art. 400, § 1o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, tema repetitivo n. 983; AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019. TJDFT, Acórdão 1416758, 07105268920198070020, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 20/4/2022.